Tribunal: TRF3
Processo: 5000186-11.2017.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
166/779)

5000186-11.2017.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSA “MADURA”. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3o, I, DO CPC. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. DESCONTOS EM APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA. HIPÓTESE DO ARTIGO 115, II, DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O PREJUÍZO AO ERÁRIO E OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Verifica-se dos autos informações suficientes para a apreciação do mérito, de sorte que a causa se apresenta “madura”, permitindo que seja o pedido de segurança analisado por esta E. Corte, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC.

2. A questão do presente mandamus, cinge-se à cessação dos descontos efetuados pelo INSS na aposentadoria da impetrante, iniciados em 02/2017.

3. No momento da apreciação do pedido de efeito suspensivo à apelação, autos SUSAPEL no 5002083-83.2017.403.0000, reconheceu-se haver direito líquido e certo em relação à causa de pedir relativa à impenhorabilidade d

Inteiro teor:
166/779)

5000186-11.2017.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSA “MADURA”. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3o, I, DO CPC. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. DESCONTOS EM APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA. HIPÓTESE DO ARTIGO 115, II, DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O PREJUÍZO AO ERÁRIO E OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Verifica-se dos autos informações suficientes para a apreciação do mérito, de sorte que a causa se apresenta “madura”, permitindo que seja o pedido de segurança analisado por esta E. Corte, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC.

2. A questão do presente mandamus, cinge-se à cessação dos descontos efetuados pelo INSS na aposentadoria da impetrante, iniciados em 02/2017.

3. No momento da apreciação do pedido de efeito suspensivo à apelação, autos SUSAPEL no 5002083-83.2017.403.0000, reconheceu-se haver direito líquido e certo em relação à causa de pedir relativa à impenhorabilidade de proventos da aposentadoria, de modo que foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela e concedida a segurança, “a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário n° 514.263.140-0, de titularidade da impetrante, com a finalidade de restituição dos valores atinentes ao Processo Administrativo de Tomada de Contas 621-000/12.603/82 e INPS/DG - 5.066.901 - Sindicância 621-000/8.371/80 e INPS/DG - 5.054.643/81.”

4. No que tange aos descontos efetuados na aposentadoria, a autarquia utilizou como fundamento o disposto no inciso II do artigo 115 da Lei no 8.213/91. Ocorre que, da leitura do citado dispositivo legal, referida autorização legal só pode ser interpretada no sentido de que o fato gerador dos descontos seja relativo à condição de segurado.

5. Desta feita, flagrante se mostra a ilegalidade nos descontos realizados na aposentadoria da impetrante, visto que o fato gerador do prejuízo ao erário se deu quando esta possuía vínculo empregatício com o antigo INPS, entre os anos de 1976 e 1980, ou seja, antes de a impetrante se tornar segurada da previdência, em 18/03/2005 (DIB), quando passou a receber o benefício de aposentadoria por invalidez NB 32/514.263.140-0.

6. Quanto ao pedido de restituição dos valores já descontados da aposentadoria, tem-se que tal pleito não foi feito na inicial do mandamus, mas tão somente em sede de apelação. Assim, por tratar-se de novo pedido, não pode ser conhecido. Ademais, cite-se a súmula no 269 do STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

7. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000186-11.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANA ERUNDINA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALEX FABIANO OLIVEIRA DA SILVA - SP183005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000186-11.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANA ERUNDINA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALEX FABIANO OLIVEIRA DA SILVA - SP183005

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS:

Trata-se de apelação em mandado de segurança interposta por ANA ERUNDINA RIBEIRO DOS SANTOS em face da r. sentença, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em razão de o presente mandamus não se mostrar a via adequada, pois a questão trazida aos autos demanda dilação probatória.

Em suas razões de apelação, ANA ERUNDINA RIBEIRO DOS SANTOS objetiva, em síntese, a reforma da r. sentença, com a concessão da segurança, a fim de obstar os descontos que vem sendo efetuados em sua aposentadoria pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de São Bernardo do Campo.

A apelação foi recebida somente no efeito devolutivo (ID 724092).

A apelante interpôs pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, autos SUSAPEL no 5002083-83.2017.4.03.0000, que foi julgado procedente, para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal e conceder a segurança, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário n° 32/514.263.14 0-0, de titularidade da impetrante, com a finalidade de restituição dos valores atinentes ao Processo Administrativo de tomada de contas 621-ooo/12.603/82 e INPS/DG - 5.066.901- sindicância 621-000/8.371/80 e INPS/DG - 5.054.643/81 (ID 724099).

Com contrarrazões do INSS (ID 724095), subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito, diante da inexistência de justificativa à intervenção ministerial (ID 841515).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000186-11.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANA ERUNDINA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALEX FABIANO OLIVEIRA DA SILVA - SP183005

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS:

A magistrada a quo, em sua r. sentença, houve por bem indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, por entender que o mandado de segurança não se mostra a via adequada, pois a questão trazida aos autos demanda dilação probatória.

Inconformada, apela ANA ERUNDINA RIBEIRO DOS SANTOS, alegando que o mandado de segurança se mostra cabível no presente caso, pois objetiva tão somente obstar a realização de descontos efetuados pelo INSS em sua aposentadoria. Fundamenta seu pedido alegando a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e que não se enquadra na hipótese do inciso II do artigo 115 da Lei no 8.213/91. Ademais, aduz a ocorrência da prescrição da dívida, bem como não ter sido respeitado o devido processo legal no processo administrativo de cobrança. Ao final, pleiteia a restituição dos valores descontados da sua aposentadoria.

Inicialmente, insta consignar que verifica-se dos autos informações suficientes para a apreciação do mérito, de sorte que a causa se apresenta “madura”, permitindo que seja o pedido de segurança analisado por esta E. Corte, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 284 DO CPC. JUNTADA DOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 515, § 3o, DO CPC. APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. CARGO QUE EXIGE FORMAÇÃO EM NÍVEL MÉDIO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. PRINCÍPIO DARAZOABILIDADE. VALORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O mandado de segurança é ação de cunho constitucional e tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2. O STJ firmou entendimento no sentido de ser a petição inicial de mandado de segurança passível de emenda nos termos do artigo 284 do CPC, razão por que o magistrado deve abrir prazo para que a parte promova a juntada de documentos, sendo que, somente após o descumprimento da diligência, poderá indeferir a inicial.

3. Como se verifica dos autos, a impetrante não deixou de cumprir a determinação do Juízo a quo, mas justificou a necessidade de maior prazo para seu cumprimento. Sob a égide dos princípios da celeridade e razoabilidade que regem as normas de processo civil, bem como da natureza de proteção constitucional aos direitos fundamentais que emana sobre o mandado de segurança, seu indeferimento por meras questões formais não devem ser empecilhos para proteção do direito que entende violado a impetrante.

4. Estando a presente ação madura para julgamento, nos termos do artigo 1013, §3o, I do novo Código de Processo Civil (artigo 515, §3o, do antigo Código de Processo Civil), possível a análise do mérito.

5. Com efeito, o edital determina que para receber a pontuação relativa à experiência profissional, o candidato deverá comprovar efetivo exercício de atividades correspondentes ao emprego profissional para o qual se inscreveu (fl. 31). A declaração apresentada pela impetrante (fls. 61/62) descreve as atividades que exerceu no período que ocupou o cargo e, embora relativo ao cargo de assistente técnico de nível superior, comprova a compatibilidade com o cargo para o qual se inscreveu.

6. Apelação provida.”

(TRF3, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 354829 / SP 0002888-62.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, Terceira Turma, j. 07/07/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/07/2016)

Passo à análise.

Em breve síntese, depreende-se dos autos que os valores descontados da aposentadoria de ANA ERUNDINA RIBEIRO DOS SANTOS destinam-se ao ressarcimento ao INSS de valores indevidamente recebidos por ela enquanto servidora do antigo INPS.

Segundo consta dos autos, ANA ERUNDINA RIBEIRO DOS SANTOS, quando exercia o cargo de Agente Administrativo do INPS (atual INSS), foi alvo de sindicância administrativa, por ter, mediante fraude, recebido valores correspondentes a diversos benefícios por acidente do trabalho, que estavam sob a sua responsabilidade, no interstício de 29/04/76 a 04/08/80 (ID 724056).

Tal procedimento administrativo culminou com a sua exoneração, por meio da Portaria SAP-88 de 18/05/1981, publicada no DOU no 94 em 21/05/1981, assim como, em razão do prejuízo causado ao erário, foi condenada ao ressarcimento aos cofres públicos da quantia recebida indevidamente.

Tem-se dos autos ainda que a dívida, primeiramente, foi objeto de ação de execução fiscal movida pelo INSS em face da impetrante, a qual tramitou perante a 2a Vara Federal de São Bernardo do Campo, autos no 1506461- 85.1997.4.03.6114. Todavia, a ação foi julgada extinta sem resolução de mérito, pois a dívida em questão não se tratava de tributo, não podendo, portanto, ser objeto de execução fiscal (ID 724041). A r. sentença transitou em julgado em 31/03/2014 (ID 724042).

Restando ainda pendente o pagamento da dívida, o INSS iniciou processo de cobrança administrativa em face da impetrante, razão pela qual esta recebeu em sua residência notificação de cobrança, no dia 05/09/2016, por meio do Ofício de cobrança n° 472/2016, nos autos do Processo Administrativo de Tomada de Contas 621-000/12.603/82 e INPS/DG – 5.066.901 – Sindicância 621-000/8.371/80 e INPS/DG – 5.054.643/81, para que efetuasse o pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, da quantia, atualizada à época, de R$ 855.935,55 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente às competências de 14/04/1977 a 08/1980, período do cometimento da infração (ID 724060 e 724039).

Após receber a referida notificação do INSS, a impetrante interpôs recurso administrativo em face da cobrança, em 26/10/2016, alegando (i) a prescrição da dívida; (ii) a impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria; (iii) a inobservância do devido processo legal e (iv) o excesso no valor cobrado, o qual não foi apreciado até então (ID 724044).

Decorrido o prazo imposto pela autarquia sem que fosse realizado o pagamento da dívida, a impetrante foi novamente notificada, no dia 23/01/2017, por meio do Ofício n° 21/2017, expedido pela Gerência Executiva do INSS de São Bernardo do Campo, de que, tendo sido localizado em seu nome benefício previdenciário ativo, NB 32/514.263.140-0, seria efetuado desconto mensal no percentual de 30% (trinta por cento) do valor da Renda Mensal do benefício, a partir da competência de 02/2017 até a liquidação do débito, que fora novamente atualizado para R$ 862.041,22 (oitocentos e sessenta e dois mil, quarenta e um reais e vinte e dois centavos) (ID 724045).

Assim, a questão do presente mandamus, cinge-se à cessação dos descontos efetuados pelo INSS na aposentadoria da impetrante, iniciados em 02/2017.

Razão assiste à apelante, merecendo reforma a r. sentença.

Com efeito, cumpre ressaltar que no momento da apreciação do pedido de efeito suspensivo à apelação, autos SUSAPEL no 5002083-83.2017.403.0000, reconheceu-se haver direito líquido e certo em relação à causa de pedir relativa à impenhorabilidade de proventos da aposentadoria, de modo que foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela e concedida a segurança, “a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário n° 514.263.140-0, de titularidade da impetrante, com a finalidade de restituição dos valores atinentes ao Processo Administrativo de Tomada de Contas 621-000/12.603/82 e INPS/DG - 5.066.901 - Sindicância 621-000/8.371/80 e INPS/DG - 5.054.643/81.”

Importa consignar que o Mandado de Segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, verifica-se a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão da impetrante, vez que consta dos autos as notificações de cobrança expedidas pelo INSS.

De outra parte, no que tange aos descontos efetuados na aposentadoria, a autarquia utilizou como fundamento o disposto no inciso II do artigo 115 da Lei no 8.213/91 (ID 724045), in verbis:

“Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

[...]

II - pagamento de benefício além do devido;

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé. (Renumerado do Parágrafo único pela Lei no 10.820, de 17.12.2003)

§ 2o Na hipótese dos incisos II e VI, haverá prevalência do desconto do inciso II. (Incluído pela Lei no 10.820, de 17.12.2003)”

Ocorre que, da leitura do citado dispositivo legal, referida autorização legal só pode ser interpretada no sentido de que o fato gerador dos descontos seja relativo à condição de segurado. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA. CORESPONSÁVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS EXCEÇÕES PREVISTAS NOS ARTS. 114 E 115 DA LEI No 8.213/91. DESCONTOS INDEVIDOS. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.

I. A ação mandamental pode ser utilizada em matéria previdenciária, desde que vinculada ao deslinde de questões unicamente de direito ou que possam ser comprovadas, exclusivamente, por prova documental apresentada de plano pela parte impetrante, para a demonstração de seu direito líquido e certo.

II. O inciso VII do artigo 649 do CPC/1973 (CPC/2015 Art. 832 e 833, inc. IV) dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

III. Por não se tratar a execução fiscal de débito decorrente da condição de segurado, não há porque o INSS efetuar descontos consignados no benefício previdenciário do impetrante, devendo ser mantida in totum a sentença a quo, assim como a medida liminar deferida às fls. 69/74.

IV. Apelação do INSS e remessa oficial improvidas.”

(TRF3, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 0000283-26.2008.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, Sétima Turma, j. 08/08/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/08/2016)

Desta feita, flagrante se mostra a ilegalidade nos descontos realizados na aposentadoria da impetrante, visto que o fato gerador do prejuízo ao erário se deu quando esta possuía vínculo empregatício com o antigo INPS, entre os anos de 1976 e 1980, ou seja, antes de a impetrante se tornar segurada da previdência, em 18/03/2005 (DIB), quando passou a receber o benefício de aposentadoria por invalidez NB 32/514.263.140-0 (ID 724059).

Nestes termos, inexistindo relação entre os prejuízos e os proventos de aposentadoria por invalidez, os descontos emergem como verdadeira medida executiva por sub-rogação, a qual, embora sujeita às limitações de penhorabilidade do art. 833 do CPC, bem como do art. 114 da própria Lei n° 8.213/91, encontra-se dentro da competência do Poder Judiciário, sob o escopo de garantia ao direito de propriedade e ao devido processo legal (art. 5° XXII e LIV, CF/88).

Assim, ausente nexo causal entre o prejuízo causado ao erário e os proventos de aposentadoria por invalidez atualmente recebidos pela impetrante, resta evidenciada, portanto, a ilegalidade dos descontos.

Quanto ao pedido de restituição dos valores já descontados da aposentadoria, tem-se que tal pleito não foi feito na inicial do mandamus, mas tão somente em sede de apelação. Assim, por tratar-se de novo pedido, não pode ser conhecido. Ademais, cite-se a súmula no 269 do STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

Isto posto, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente deferida, dou provimento à apelação, para conceder a segurança, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário n° 32/514.263.140-0, de titularidade da impetrante, com finalidade de restituição dos valores atinentes ao Processo Administrativo de tomada de contas 621-000/12.603/82 e INPS/DG - 5.066.901 - sindicância 621-000/8.371/80 e INPS/DG - 5.054.643/81.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSA “MADURA”. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3o, I, DO CPC. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. DESCONTOS EM APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA. HIPÓTESE DO ARTIGO 115, II, DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O PREJUÍZO AO ERÁRIO E OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Verifica-se dos autos informações suficientes para a apreciação do mérito, de sorte que a causa se apresenta “madura”, permitindo que seja o pedido de segurança analisado por esta E. Corte, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC.

2. A questão do presente mandamus, cinge-se à cessação dos descontos efetuados pelo INSS na aposentadoria da impetrante, iniciados em 02/2017.

3. No momento da apreciação do pedido de efeito suspensivo à apelação, autos SUSAPEL no 5002083-83.2017.403.0000, reconheceu-se haver direito líquido e certo em relação à causa de pedir relativa à impenhorabilidade de proventos da aposentadoria, de modo que foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela e concedida a segurança, “a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário n° 514.263.140-0, de titularidade da impetrante, com a finalidade de restituição dos valores atinentes ao Processo Administrativo de Tomada de Contas 621-000/12.603/82 e INPS/DG - 5.066.901 - Sindicância 621-000/8.371/80 e INPS/DG - 5.054.643/81.”

4. No que tange aos descontos efetuados na aposentadoria, a autarquia utilizou como fundamento o disposto no inciso II do artigo 115 da Lei no 8.213/91. Ocorre que, da leitura do citado dispositivo legal, referida autorização legal só pode ser interpretada no sentido de que o fato gerador dos descontos seja relativo à condição de segurado.

5. Desta feita, flagrante se mostra a ilegalidade nos descontos realizados na aposentadoria da impetrante, visto que o fato gerador do prejuízo ao erário se deu quando esta possuía vínculo empregatício com o antigo INPS, entre os anos de 1976 e 1980, ou seja, antes de a impetrante se tornar segurada da previdência, em 18/03/2005 (DIB), quando passou a receber o benefício de aposentadoria por invalidez NB 32/514.263.140-0.

6. Quanto ao pedido de restituição dos valores já descontados da aposentadoria, tem-se que tal pleito não foi feito na inicial do mandamus, mas tão somente em sede de apelação. Assim, por tratar-se de novo pedido, não pode ser conhecido. Ademais, cite-se a súmula no 269 do STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

7. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação, para conceder a segurança, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário n° 32/514.263.140-0, de titularidade da impetrante, com finalidade de restituição dos valores atinentes ao Processo Administrativo de tomada de contas 621-000/12.603/82 e INPS/DG - 5.066.901 - sindicância 621-000/8.371/80 e INPS/DG - 5.054.643/81, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.